Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA.
É válida a intimação realizada por Oficial de Justiça na sede da empresa e recebida por quem se identificou como funcionário com poderes para recebê-la.